Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. ADVOGADOS. ATUAÇÃO NA ORIGEM. CURADORIA ESPECIAL. RATEIO. INDEVIDO NA HIPÓTESE. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA. PERÍODO ANTERIOR. DESCABIDA.

1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC.

2. Em análise ao conjunto fático-probatório, extrai-se possuírem os advogados exequentes legitimidade ativa para a cobrança integral de honorários sucumbenciais por terem atuado na demanda de origem e colacionado documentos que foram determinantes ao convencimento do juízo pelo julgamento de improcedência, acarretando a consequente fixação da verba sucumbencial.

3. Ante as peculiaridades da demanda, mostra-se descabido qualquer rateio da verba em favor da Curadoria Especial em razão de sua atuação mínima, mediante apresentação de uma única petição por negativa geral, bem como por ter requerido expressamente sua exclusão da demanda após comparecimento da parte, sem qualquer ressalva quanto à reserva de eventuais honorários de sucumbência.

4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença.

5. Ao constar expressamente do título judicial objeto de execução provisória a previsão de incidência de correção monetária somente a partir do trânsito em julgado, resta descabida sua cobrança atinente a período anterior, por não ter sido implementado o termo inicial atribuído no julgado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.